Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-50.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIZAÇÃO VERBAL DA RÉ. FLAGRANTE CONFIGURADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA E ODOR CARACTERÍSTICO DE MACONHA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ANOTAÇÕES E DINHEIRO. PROVA TESTEMUNHAL COESA E EM HARMONIA COM

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIZAÇÃO VERBAL DA RÉ. FLAGRANTE CONFIGURADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA E ODOR CARACTERÍSTICO DE MACONHA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ANOTAÇÕES E DINHEIRO. PROVA TESTEMUNHAL COESA E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Julia Ribeiro contra sentença que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A condenação decorreu de prisão em flagrante após denúncia anônima sobre a existência de "casa bomba" em imóvel utilizado pela ré, onde foram apreendidos mais de 1,4kg de maconha e cerca de 700g de cocaína, além de anotações típicas da traficância e R$ 1.400 em espécie. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por violação de domicílio. No mérito, postulou absolvição por ausência de provas, reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade decorrente da entrada policial no domicílio da ré sem mandado judicial; (ii) avaliar se há prova suficiente para a condenação por tráfico; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no imóvel foi precedida de autorização verbal da ré, motivada por denúncia anônima de tráfico, com posterior verificação de odor característico de maconha e flagrante visual dos entorpecentes, afastando a alegação de nulidade, conforme jurisprudência do STF (Tema 280).
A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos de policiais civis e provas documentais, sendo desprovida de verossimilhança a alegação da ré de que desconhecia a existência das drogas e de que o material seria de seu namorado.
A condição de eventual usuária da ré não exclui sua responsabilidade criminal pelo tráfico, crime de ação múltipla, consumado com a posse de entorpecentes para fins de venda, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A tese de tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da grande quantidade de drogas, da forma de armazenamento e da presença de elementos indicativos de vínculo anterior e contínuo com a atividade ilícita.
A pena-base foi reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), pois os fundamentos utilizados para afastar o tráfico privilegiado já foram sopesados na terceira fase da dosimetria.
O regime inicial fechado fixado em primeira instância foi substituído pelo semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, por se tratar de ré primária e diante da nova pena fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e alterar o regime inicial.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando autorizada verbalmente pelo morador e confirmada por elementos objetivos de flagrância, como odor de entorpecente e visualização de drogas.
A posse de substância entorpecente em quantidade expressiva, associada a instrumentos e anotações típicos da traficância, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.
A condição de primariedade e a ausência de antecedentes não garantem, por si sós, o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando o contexto probatório indica dedicação anterior à atividade ilícita.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando os elementos que justificam a exclusão da causa de diminuição de pena já foram valorados em outra fase da dosimetria.
O regime semiaberto é o adequado quando a pena não supera 8 anos e o réu é primário, inexistindo fundamento concreto que justifique a imposição de regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, "b", e 44, I; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.11.2019; STF, RHC 172.299 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 25.10.2019; STJ, AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 23.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 10.08.2020; STJ, HC 414.116/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 06.08.2018.